Tribunal: TJMT
Processo: 0047221-48.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047221-48.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIUDE RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 108.336.841-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), TAMIRIS CRUZ POIT - CPF: 024.912.841-11 (ADVOGADO), YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 044.088.001-71 (ADVOGADO), ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA GARIGLIO - CPF: 969.606.711-91 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), MARCORELI APARECIDA DE CARVALHO STREGE - CPF: 034.190.211-00 (ADVOGADO), CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS - CPF: 987.017.891-04 (ADVOGADO), ERNANDES DOS SANTOS - CPF: 003.327.731-16 (ADVOGADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C DANO MORAL
– IMPROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – NECESSIDADE DE REFATURAMENTO PELA MÉDIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

A cobrança inadequada de consumo, seguida de interrupção indevida no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais.

Ao fixar o valor indenizatório, há que se considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0047221-48.2015.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ELIUDE RIBEIRO DE CARVALHO

APELADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELIUDE RIBEIRO DE CARVALHO
contra a sentença proferida na
Ação Revisional de Débito c/c Tutela Antecipada c/c Dano Moral
ajuizada em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com apreciação do mérito, conforme sentença de ID 158573050.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o c/c 6o, do CPC/15, cuja exigibilidade fixa suspensa, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 158573051), a parte apelante sustenta que as faturas impugnadas foram emitidas de forma irregular, pois sua apuração violou os procedimentos e as normas setoriais vigentes.

Alega que é notória a dissensão dos períodos em que realmente houve aferição do consumo de água (leitura confirmada), com os períodos em que houve o faturamento pela média de consumo.

Assevera que a empresa apelada não demonstrou nos autos qualquer causa que tenha impossibilitado a realização da leitura do medidor no período de 2012 a 2015, tampouco comprovou ter notificado o apelante, então consumidor, de que suas faturas estavam sendo emitidas por “estimativa”, em razão de impossibilidade de leitura, conforme determina a legislação.

Por fim, requer a reforma da sentença a fim de dar provimento ao recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 158573057).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0047221-48.2015.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ELIUDE RIBEIRO DE CARVALHO

APELADO:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 158573029, p.1/15) que a parte autora, ora apelante, recebe o fornecimento de água pela concessionária ré através da matrícula no 15817-8 e que, em maio de 2012, a concessionária procedeu a troca do hidrômetro do lado externo do imóvel e desde a primeira fatura os valores vieram exorbitantes.

Sustentou que em razão dos altos valores e com a suspensão do fornecimento de água, contratou um encanador particular e encontrou com vazamento de água originário da má instalação pela requerida, sendo que procurou o Procon, mas a requerida não prestou atendimento.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito e, a condenação ao pagamento de danos morais.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Edna Ederli Coutinho
julgou impr
ocedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

In casu
, verifica-se que a parte autora/apelante sustenta que as faturas dos meses de maio/2012 a novembro/2015, não refletem o seu real consumo de água, uma vez que poucas vezes realizou a leitura do aparelho medidor, sendo em sua maioria, o consumo cobrado por estimativa.

Da análise dos autos, verifica-se do histórico de leitura e consumo apresentado pela própria concessionária de água no ID 158573032, p.13/15, que há de erro na cobrança, porquanto por vários meses em “Ocorrência Lida/Ocorrência Real” não se apresenta o consumo obtido pela parte apelante e, no campo “Consumo Faturado/Média Mensal”, depreende-se que por vários meses é cobrada uma quantia até mesmo acima da média dos meses em que ocorreu a leitura. Conforme se vê abaixo:

Observa-se que em “Ocorrência Lida/Ocorrência Real”, além de vários meses sem leitura, mantém uma média de 25, sendo que em “Consumo Faturado/Média Mensal”, essa média fica acima dos 25, ou seja, muito acima da média consumida pela parte autora no período questionado.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.

FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR À MÉDIA. PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORTE INDEVIDO.

DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS QUESTIONADOS.

READEQUAÇÃO DOS VALORES DAS FATURAS.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

2. Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo.

3. Não se sustenta a alegação da recorrida de mera possibilidade de vazamento interno do imóvel, sem respaldo probatório

4. [...] 5. A interrupção indevida do fornecimento de água gera constrangimento de ordem moral ao consumidor, por se tratar de um bem de caráter essencial à vida.

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

7. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1044364-25.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023) (g.n.)

Desse modo, a empresa apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/15, visto que a alegação de que o hidrômetro está em perfeito funcionamento, não condiz com as provas produzidas.

Desta forma, deve ser reformada a sentença singular, para que determinar a revisão das faturas dos meses de maio/2012 a novembro/2015, readequando-as à média de consumo lido, qual seja, 25 conforme histórico de “Leituras e Consumo”.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, bem como a suspensão do fornecimento de água à residência da parte autora, comprovado no ID 158573032, p.3, demonstra que a conduta adotada pela apelada restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Nesse sentido:

“ÁGUA – COBRANÇA DE FATURA DE ACIMA DA MÉDIA – REGULARIDADE DA FATURA NÃO COMPROVADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.”
(N.U 1001125-90.2021.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

No tocante ao valor do dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, considerando tais parâmetros, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. ILEGALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS E PELA ILEGALIDADE DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

[...].

V. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "não logrou a ré demonstrar, através dos meios de que dispõe, a regularidade na constituição do débito apurado, referente ao período anterior a fevereiro de 2012, notadamente, considerando a impossibilidade de cobrança por estimativa na hipótese, ante a ausência de hidrômetro instalado no local até março de 2012".

Ademais, concluiu que "o serviço essencial não fora prestado de forma adequada e ininterrupta, nos termos do art. 22, da Lei no 8078/90, é inegável a presença de dano moral, resultante do constrangimento e da humilhação sofridos, que refogem ao razoável e ao mero aborrecimento cotidiano". A alteração de tal entendimento - como pretende a parte recorrente - demandaria o reexame da matéria fático-probatória dos autos, providência vedada, em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

VI. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). No caso, o Tribunal de origem à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, reduziu a indenização por danos morais a R$ 3.000,00 (três mil reais), quantum que não se mostra excessivo, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido.

VII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.”

(AgInt no AREsp 485.455/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017)

Desta forma, deve ser reformada a sentença singular, para que determinar a revisão das faturas dos meses de maio/2012 a novembro/2015, readequando-as à média de consumo lido, qual seja, 25 conforme histórico de “Leituras e Consumo”.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença singular e julgar procedente a demanda inicial para:

a) que seja realizado o refaturamento do período impugnado (maio/2012 a novembro/2015), readequando-as à média de consumo lido, qual seja, 25 conforme histórico de “Leituras e Consumo”;

b) no caso de ser apurado pagamento de valor maior, que seja compensado nas próximas faturas e;

c) condenar a parte requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com incidência dos juros moratórios a partir da data de citação. Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023